Tribunal: TJPA
Processo: 0871383-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871383-81.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA JUREMA COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. ERRO NO CADASTRAMENTO DO PJE. INITIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Recorrente ajuizou execução fiscal, sendo que na inicial consta como executado o Espólio de Pedro Paulo R dos Santos e no sistema PJE ficou cadastrada como executada a Sra. Maria Jurema Coelho dos Santos.

2.

Apesar de devidamente intimado, o exequente não se manifestou sobre a divergência constatada pelo juízo, fato que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

Verifico que o exequente tem por obrigação realizar a adequada qualificação das partes, inclusive em relação aos dados inseridos no sistema PJE, mas no caso em tela a obrigação não fora observada e mesmo intimado para proceder aos esclarecimentos nada fez.

4.

Assim, entende-se que que não existem reparos a serem realizados na sentença ora combatida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, determinou a extinção do feito sem resolução do mérito.

O Apelante relata que ajuizou execução fiscal em face de Maria Jurema Coelho do Santos, por conta de débito de IPTU relativos aos exercícios de 2004/2008, sendo que o juízo de primeiro grau identificou que havia divergência entre o nome constante na CDA e o cadastrado no PJE, pelo que determinou o esclarecimento quanto à divergência.

Diz que, ao tomar conhecimento do despacho, requereu a intimação em nome da pessoa que consta na CDA e da petição inicial, mas que houve o indeferimento da inicial, em razão do descumprimento da determinação judicial.

Nesse sentido, alega que o fato causador da extinção do processo trata-se de mera divergência decorrente do novo sistema do PJE e que poderia ter ocorrido a correção por simples ato ordinatório.

Aduz que a petição inicial contempla todos os requisitos do art. 319, do CPC, por esse motivo não há que se falar em nulificação da ação executiva.

Desse modo, pleiteia a reforma do julgado, para que haja o prosseguimento da execução.

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 7777620).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

[1]

Art. 15. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de extinção do feito proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Considerando as informações constantes dos autos, verifico que, de fato, na petição inicial e na CDA anexada consta como devedor o ESPÓLIO DE PEDRO PAULO R DOS SANTOS, mas o exequente efetuou o cadastro no PJE em nome de Maria Jurema Coelho dos Santos.

Constato, ainda, que o juízo de primeiro grau, após averiguar a divergência determinou que o apelante/exequente esclarecesse sobre a questão e que, se fosse o caso, providenciasse a emenda da petição inicial.

No entanto, o apelante, apenas peticionou dizendo que a execução fiscal fora movida contra o Espólio de Pedro Paulo R do Santos e que a diligência de citação não foi cumprida, e ao final requereu que fosse providenciada a citação por edital.

Averiguo que a manifestação do apelante não considerou a determinação do juízo
a quo
, pois não justificou os motivos da divergência, sendo que somente em sede de apelação argumenta que ocorreu um erro de cadastramento no sistema PJE.

Vislumbra-se o dever da parte em qualificar o réu na ação, nos termos do art. 319, do CPC/2015, assim como proceder à adequada indicação no cadastro do PJE (art. 15, da Lei n.º 11.419/2006
[1]
).

Desse modo, concluo que, apesar de devidamente intimado a proceder aos esclarecimentos e retificações necessárias ao adequado processamento da demanda, o recorrente não atendeu ao determinado, facultando-se a reiterar o pedido de citação do réu indicado na inicial, sem fazer a regular retificação do cadastro no PJE.

Assim, vislumbro que não há reparos a serem feitos na decisão de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

Nesse sentido colaciona-se jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EMENDA INICIAL. CADASTRO DA PARTE NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - Facultada a emenda em duas oportunidades, a autora não cumpriu a determinação judicial, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do CPC. II - Todas as pessoas jurídicas, com exceção das microempresas ou empresas de pequeno porte, devem se cadastrar nos Tribunais que atuam, para fins de efetivação dos atos de comunicação por meio eletrônico, ainda que não tenham sede ou filial perante o Juízo, art. 246, § 1º, do CPC e art. 2º da Portaria GC nº 160/17 - TJDFT. III - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07069008520208070001 DF 0706900-85.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE ORDENA O CADASTRAMENTO ELETRÔNICO DO AUTOR PARA INTIMAÇÕES VIRTUAIS, NA FORMA DO ART. 2º DA PORTARIA GC160/2017 DO TJDFT. CONDIÇÃO DA AÇÃO RESERVADAS PELO CPC ÀS EMPRESAS. NORMA INTERNA EXTENSIVA ÀS PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JURISDIÇÃO SEM AMPARO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O novo Código de Processo Civil estabelece que as intimações se darão preferencialmente por meio eletrônico, e impôs às sociedades empresárias, no art. 246, § 1º, a obrigação de cadastramento para recebimento de citações e intimações, com exceção das micro e pequenas empresas 2. Esse Tribunal de Justiça regulamentou o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas no sistema PJE pela Portaria GC nº 160/2017, dispondo em seu artigo 2º, que tal obrigação representa condição de procedibilidade dos processos que intentar em Juízo. 3. Contudo, tal exigência não se aplica aos condomínios, que é ente despersonalizado que representa a comunhão de direitos e deveres de proprietários comuns de um determinado bem, não possuindo personalidade jurídica, assim como não exerce atividade econômica, com ou sem fins lucrativos. 4. O direito fundamental de acesso à jurisdição, esculpido no art. 5º, XXXV, da CF, não pode ser mitigado ou obstado sem amparo na lei, mediante construções teóricas ou interpretações ampliativas de normas restritivas, de modo criar hipóteses restritivas ao direito de ação, sem que estejam expressamente contempladas pelo legislador. 5. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07073708520218070000 DF 0707370-85.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 26/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relatorio

[1]

Art. 15. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal.

Belém, 30/08/2022